Tribunal: TJSP
Processo: 1014657-07.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
r no 87/96 – Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS que configura de mero repasse econômico, integrando o valor da operação – Inaplicabilidade do Tema no 69 do STF ao presente caso – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1014657-07.2022.8.26.0309; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

05/04/2023

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS – Impossibilidade – Base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, nele incluídos os valores pagos, recebidos e debitados – Inteligência do art. 13, inciso I e § 1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/96 – Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS – Impossibilidade – Base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, nele incluídos os valores pagos, recebidos e debitados – Inteligência do art. 13, inciso I e § 1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/96 – Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS que configura de mero repasse econômico, integrando o valor da operação – Inaplicabilidade do Tema no 69 do STF ao presente caso – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.